Tribunal: TJDFT
Processo: 0713611-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0713611-70.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogados constituídos em favor de FRANCÉLIO DE CARVALHO, apontando como autoridade coatora juiz do Tribunal do Júri de Ceilândia que, acolhendo requerimento do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente em inquérito policial que apura sua autoria em crimes de homicídio qualificado tentado, duas vezes, e porte ilegal de arma de fogo. Alegam os impetrantes, em síntese, que a decisão carece de fundamentação idônea, uma vez que baseada apenas na gravidade abstrata do delito. Sustenta falta do requisito da contemporaneidade, uma vez que relativa a fato ocorrido há mais de três meses, período em que não houve registro ou notícia de ameaças ou qualquer tipo de interferência do investigado nas apurações, tanto que compareceu em delegacia acompanhado de advogado para colaborar no esclarecimento dos fatos. Aduz, ainda, que os antecedentes penais mencionados na decisão são antigos, ocorridos há mais de 8 anos, afastando-se assim a presunção de perigo atual de liberdade. Requer, então, a concessão de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. A prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. O crime de homicídio qualificado tentado, isoladamente ou em concurso com o delito de porte ilegal de arma de fogo, é punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. Ainda que assim não fosse, o investigado é reincidente em crime doloso, o que igualmente permite a decretação da prisão preventiva com fundamento no art. 313, II, do CPP. Materialidade e indícios de autoria não foram objeto de questionamento, mas do que consta dos autos, estão demonstradas. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Quanto à ordem pública, a decisão impugnada apontou perigo atual de liberdade do paciente, sopesando, para tanto, a gravidade concreta do delito, indicativa de periculosidade latente do indiciado, bem como seus péssimos antecedentes penais, em que consta condenações anteriores definitivas, sendo que após obter progressão para o regime aberto em data não muito distante, voltou a ser preso em flagrante duas vezes, envolvendo-se, agora, em nova ocorrência criminal grave, de tentativa de crimes contra a vida e porte ilegal de arma de fogo. Não bastasse, a necessidade da medida cautelar extrema também foi justificada para conveniência da instrução criminal, ante o temor das vítimas, declarado em delegacia, caso o paciente seja colocado em liberdade. A decisão impugnada, portanto, contém fundamentação consistente baseada em prognose real e concreta de perigo atual de liberdade e conveniência da instrução criminal, razões pertinentes e suficientes para justificar a necessidade imperiosa da prisão preventiva, não se mostrando adequada, na hipótese, sua substituição por medidas cautelares diversas. A alegação de ausência de contemporaneidade carece de lastro factual uma vez que o crime hediondo investigado foi praticado em data recente, 13/01/2024, não sendo o curto espaço de 3 meses suficiente para tornar a prisão preventiva extemporânea. Sobre seus antecedentes serem antigos, datados de mais de 8 anos, o fato é que o cumprimento das penas se desenvolveu nos últimos anos, mas sem demonstração de evolução do investigado, que depois que progredido ao regime aberto já foi preso em flagrante duas vezes e agora volta a se envolver em ocorrência criminal grave. Por fim, quanto ao alegado comparecimento espontâneo em delegacia, tal comportamento não aplaca o temor fundado das vítimas, acaso mantido em liberdade, haja vista seu vasto histórico criminal e demonstração de impulsividade homicida. Assim sendo, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR